Tribunal: CARF
Processo: 11080.721943/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721943/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
DEA ALVES KREMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF 143.
O comprovante de retenção de imposto na fonte, para fins de compensação
com o imposto devido no ajuste anual é aquele fornecido pelas fontes
pagadoras dos rendimentos correspondentes, mas deve se ter em vista que a
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de tempestividade arguida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721943/2011-12
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721943/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 64 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor total de R$29.929,11, relativos a rendimentos de
aluguéis.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 39.895,50, que revisou o ano-calendário de 2007, fl. 18. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
50, 87, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O comprovante de retenção de imposto na fonte, para fins de
compensação com o imposto devido no ajuste anual, é aquele fornecido
pelas fontes pagadoras dos rendimentos correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014 (e-fls. 94), o sujeito
passivo interpôs, em 25/09/2014 (e-fl. 112), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário por
erro de endereço de encaminhamento da intimação do Acórdão guerreado e que o IRRF sobre
rendimentos de aluguéis está comprovado nos autos, uma vez que os rendimentos de aluguéis de
bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual. Alega ainda cerceamento de defesa por falta de intimação prévia ao lançamento e que
já obteve decisões diferentes para a mesma questão fática.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a diversos requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ter sua tempestividade apreciada.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721943/2011-12

O litígio remanescente recai sobre preliminar de tempestividade do recurso e
sobre constatação de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
20.808,03, relativo aos rendimentos da fonte pagadora Zilda da Silva Carlan – ME.
Quanto à preliminar de tempestividade, conforme ressaltado pela contribuinte
houve erro no encaminhamento da intimação 384/2014/SECAT/COB (e-fls. 92), uma vez que
tanto o Aviso de Recebimento juntado (e-fl. 94), quanto no envelope recebido pela mesma (e-fl.
145), há erro formal na indicação do número e do CEP do logradouro, o que, em tese, pode
realmente justificar a ciência tardia da intimação. Portanto, de bom alvitre acatar a preliminar
de tempestividade arguida e passa-se à apreciação do mérito da lide.
Cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório. Não se caracteriza então o cerceamento de
defesa pelo motivo alegado.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente o voto
vencido da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 50, 87,
do RIR, de 1999.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721943/2011-12

A contribuinte comprovou imposto retido na fonte sobre rendimentos de aluguel. Os
rendimentos de aluguel e imposto retido na fonte foram repartidos conforme art. 6o do
RIR/1999, 50% para cada cônjuge.
Os rendimentos referentes ao Consulado do Uruguai foram recolhidos (Darf carnê-leão
CPF do cônjuge, 000.998.300-78, constam no sistema da SRF, R$ 5.263,03).
Informação da imobiliária confirma os valores. Correta a compensação do valor pago.
Em relação à empresa Zolda Carlan, a contribuinte apresentou contrato com essa
locatária, e comprovantes de pagamento da imobiliária Auxiliadora Predial. Imposto
retido de R$ 20.808,03. A obrigação entre as partes resta estabelecida pelo contrato, fl.
72. A imobiliária, intermediária da operação, traz informações dos pagamentos, com os
valores que foram repassados líquidos à contribuinte, locadora, ficando indicada a
retenção. As informações da imobiliária são válidas para imputar aos locadores
rendimentos de aluguel que esses possam ter omitido. Salvo circunstância que indique
alguma irregularidade, as informações da imobiliária também devem ser válidas para
caracterizar a retenção.
Existindo contrato entre as partes, informação da imobiliária dos valores pagos e dos
valores retidos, tendo o contribuinte informado os rendimentos na declaração, entendo
correta a compensação dos valores retidos.
Note-se ademais que é exatamente assim que dispõe o Parecer Normativo SRF no 1, de
2002:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação procedente,
reconhecendo o direito à restituição pleiteada.
...
Ademais, a Súmula CARF no 143, auto elucidativa acerca da questão deixa bem
claro que:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em acatar a preliminar de tempestividade arguida e, no mérito, em
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721943/2011-12

Fl. 177
DF CARF MF
Original